Tribunal: TJSP
Processo: 1003772-34.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Ação regressiva promovida pela seguradora sub-rogada nos direitos do segurado - Juros de mora fixados a partir da citação - Descabimento - Verba que deve incidir a partir do pagamento da indenização ao segurado - Correção monetária devida também desde o efetivo desembolso pela seguradora – Alteração de ofício – Acréscimos incidentes sobre o débito (juros e correção

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Ação regressiva promovida pela seguradora sub-rogada nos direitos do segurado - Juros de mora fixados a partir da citação - Descabimento - Verba que deve incidir a partir do pagamento da indenização ao segurado - Correção monetária devida também desde o efetivo desembolso pela seguradora – Alteração de ofício – Acréscimos incidentes sobre o débito (juros e correção monetária) caracterizam-se como matéria de ordem pública, permitindo aplicação ou alteração de ofício sem que se configure reformatio in pejus - Precedentes deste E. Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça – Honorários de sucumbência devidos em razão da necessidade do ajuizamento da presente ação e da derrota experimentada pela parte – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003772-34.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JANIELSON ARAUJO CLEMENTINO, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003772-34.2017.8.26.0009 -Voto no
2
VOTO No 39632
APEL. No 1003772-34.2017.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: JANIELSON ARAUJO CLEMENTINO
APDO.: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Ação regressiva promovida pela
seguradora sub-rogada nos direitos do segurado - Juros de
mora fixados a partir da citação - Descabimento - Verba que
deve incidir a partir do pagamento da indenização ao segurado
- Correção monetária devida também desde o efetivo
desembolso pela seguradora
Alteração de ofício

Acréscimos incidentes sobre o débito (juros e correção
monetária) caracterizam-se como matéria de ordem pública,
permitindo aplicação ou alteração de ofício sem que se
configure reformatio in pejus - Precedentes deste E. Tribunal e
do C. Superior Tribunal de Justiça
Honorários de
sucumbência devidos em razão da necessidade do ajuizamento
da presente ação e da derrota experimentada pela parte
Recurso improvido, com observação.
Trata-se de apelação tirada por Janielson Araújo Clementino
contra a r. sentença de fls. 118/119, proferida pela d. magistrada CLAUDIA
SARMENTO MONTELEONE, que julgou procedente a presente ação
regressiva de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito ajuizada
por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenando o réu a pagar à
autora a importância de R$ 12.359,79, corrigida monetariamente pela tabela
prática do TJESP desde a data da propositura da ação e juros de 1% ao mês
desde a citação. Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais, bem como, honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação, observada a gratuidade deferida. Insurge-se o vencido
quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros, que entende deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003772-34.2017.8.26.0009 -Voto no
3
se dar a partir da sentença recorrida, sob pena de enriquecimento sem causa.
Ainda, diz que não houve resistência à pretensão, de modo que não cabe a
condenação em honorários advocatícios.
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os
autos.
É o relatório.
Com efeito, cabe incidência de juros moratórios a partir do
desembolso, uma vez que o prejuízo acarretado à seguradora se concretizou
com o pagamento da indenização ao segurado, aplicando-se à espécie a
orientação contida na Súmula na 54 do STJ, de modo que, além de ser tratar
de pretensão recursal infundada de que a incidência se dê somente a partir da
sentença, altera-se, de ofício, o termo inicial para incidir desde a data do
desembolso.
No mesmo sentido: “ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO SINISTRO -
JUROS DE MORA - No caso de ação regressiva da seguradora contra o
causador do sinistro, os juros de mora devem fluir sobre o valor da
indenização, a partir da data do efetivo desembolso (Súmula 54 do STJ) -
Termo inicial de incidência de correção monetária alterado, de ofício, com
incidência desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ) - Sentença
reformada
-
Recurso
provido
em
parte,
com
observação.”
(Apel.
0213642-43.2006.8.26.0100, Rel. Carlos Von Adamek, 34a Câmara de Direito
Privado) (grifo nosso).
No que toca aos juros de mora, tratando-se de ação
indenizatória por ato ilícito, incidem da data do desembolso das despesas pela
seguradora, alterando-se, da mesma forma, de ofício, o seu termo inicial.
Esse também é o posicionamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, como se observa no seguinte precedente: Consoante o
entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003772-34.2017.8.26.0009 -Voto no
4
ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os
juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da
citação (REsp 1539689 / DF, 3a Turma, Min. Moura Ribeiro, j. 05.06.2018, DJe
14.06.2018).
Ressalto que os acréscimos incidentes sobre o débito (juros e
correção monetária), no meu entender, caracterizam-se como matéria de
ordem pública, permitindo aplicação ou alteração de ofício sem que se
configure reformatio in pejus (precedentes no STJ: EDcl nos EDcl no REsp
998935/DF; AgRg no Ag 1114664/RJ e AgInt no REsp 1364982/MG, Rel. Min.
Benedito Gonçalves).
No tocante aos honorários sucumbenciais, determina o artigo
85, caput, do Código de Processo Civil, que “a sentença condenará o vencido
a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Com relação à aplicação do
princípio da causalidade, houve sim, no caso concreto, pretensão resistida, já
que necessário o ajuizamento da ação, tendo em conta que narrou a autora
que “a presente ação foi precedida de um dedicado trabalho na busca de uma
composição com a parte ex adversa, sem êxito, contudo, por ausência de
interesse daquela” (fls. 112), fato não desmentido pelo requerido. E se
sucumbiu o apelante, deve sim arcar com a verba honorária de sucumbência.
Por fim, visando, no caso em exame, prestigiar o trabalho
adicional realizado pelo(s) patrono(s) da requerente, majora-se a verba
honorária para 12% do valor da condenação (artigo 85, parágrafo 11, do CPC),
observada a gratuidade processual.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com observação.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003772-34.2017.8.26.0009 -Voto no
5